Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO INCIDENTAL DE CREDORES. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. CRÉDITO COMPROVADO E ADMITIDO POR EXEQUENTE E EXECUTADO. DEFERIMENTO.
I. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada.
III. Deve ser admitida, no concurso incidental de credores previsto nos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, a habilitação do crédito de natureza alimentícia devidamente comprovado nos autos e reconhecido tanto pelo exequente quanto pelo executado.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.